Tribunal: TJMT
Processo: 1003872-52.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Direito penal. Agravo em execução. Monitoramento eletrônico. Regime semiaberto. Possibilidade de cumprimento sem tornezeleira eletrônica. Particularidades do caso concreto. Prequestionamento. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo em execução interposto pelo Ministério Público contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003872-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Monitoração Eletrônica]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), KELLE DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 005.574.272-66 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal. Agravo em execução. Monitoramento eletrônico. Regime semiaberto.
Possibilidade de cumprimento sem tornezeleira eletrônica. Particularidades do caso concreto
.
Prequestionamento.
Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo em execu
ção interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juína/MT, que autorizou o cumprimento da pena pela agravada no regime semiaberto sem o devido monitoramento eletrônico.

II. Questões em discussão

2. Há
2 (duas) questões em discussão:

(i)

definir se é obrigatória a imposição do uso de monitoramento eletrônico como condição para o cumprimento de pena em regime semiaberto, diante da ausência de estabelecimento penal adequado;

(
ii
) reconhecer o prequestionamento das matérias debatidas.

III. Razões de decidir

3.
O art. 146-B da Lei de Execução Penal estabelece que a imposição do monitoramento eletrônico é faculdade do juízo da execução, não sendo, portanto, medida obrigatória, mesmo nos casos de ausência de estabelecimento prisional adequado.

4. O juízo da execução, ao avaliar as condições fáticas do caso concreto, considerou que a agravada vem cumprindo a pena de forma satisfatória, com apresentação regular em juízo e ausência de notícias de descumprimento das obrigações impostas.

5. A imposição indiscriminada do monitoramento eletrônico, sem respaldo em elementos concretos que indiquem risco de evasão ou descumprimento das condições da pena, configura medida desproporcional e contrária ao objetivo ressocializador da execução penal.

6. A ausência de estrutura estatal para oferecer vaga em estabelecimento de regime semiaberto não pode justificar, por si só, a criação de regime alternativo baseado unicamente na vigilância eletrônica.

7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece a natureza facultativa da imposição da tornozeleira eletrônica e reforça a necessidade de se
respeitar as peculiaridades de cada execução penal, valorizando a atuação do juízo de origem.

8.
Todos os pontos suscitados nas razões recursais foram expressamente enfrentados, restando atendido o prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1.
A imposição do uso de monitoramento eletrônico no regime semiaberto é faculdade do juízo da execução e deve ser fundamentada em elementos concretos do caso. 2. A ausência de estabelecimento prisional adequado não justifica, por si só, a imposição de tornozeleira eletrônica. 3. A fiscalização da pena pode ser realizada por outros meios, desde que eficazes e adequados às condições pessoais e regionais da pessoa apenada. 4. Deve-se prestigiar a atuação do juízo da execução penal, especialmente quando fundado em elementos específicos e na realidade local da execução. 5.
Considera-se
prequestionada
a matéria quando expressamente enfrentada no acórdão.”

_____________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 1º, IV; LEP,
arts
. 1º, 91, 122, 146-B; CP,
arts
. 33, § 1º, "b", 34, § 1º, 35, §§ 1º e 2º.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, N.U 1029161-55.2023.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Criminal, j. 05.03.2024, DJE 11.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo em execução manejado pelo
Ministério Público
, contra decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juína/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena n. 1003872-52.2025.8.11.000
0, permitindo a
Kelle
da Silva Oliveira
o cumprimento da sua pena no regime semiaberto sem o devido monitoramento eletrônico.

O agravante, nas razões encartadas no ID 267755780, p. 258-262, pugna pela reforma da aludida decisão, a fim de que seja determinado à agravada o uso de monitoramento eletrôni
co, sob o argumento de que, na ausência de estabelecimento adequado para cumprimento de sua pena em regime semiaberto, faz-se necessária a fixação, ao menos,
do uso de monitoramento eletrônico com o objetivo de fiscalização das demais condições impostas a sua pessoa
, e, por fim,
prequestiona
toda a matéria discutida neste recurso para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

A gravada, nas contrarrazões que estão no ID 267755780, p. 264-269, requer o desprovimento do presente recurso.

Em juízo de retratação, o magistrado manteve o édito judicial pelos seus próprios fundamentos, determinando a remessa
do vertente
recurso a este Tribunal de Justiça (ID 267755780, p. 270).

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça no parecer visto no ID 275469355, opina pelo provimento deste agravo em execução.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Depreende-se destes autos que a agravada estava cumprindo pena em regime semiaberto com uso de tornozeleira eletrônica, pela prática do crime de tráfico de drogas pelo qual foi condenada
à pena de 5 (cinco) anos de reclusão.

A agravada, diante da particularidade do caso, requereu a dispensa do uso de tornozeleira, argumentando que o local onde mora e trabalha não tem sinal de internet,
algo imprescindível para o devido funcionamento do equipamento.

Na oportunidade, o Juízo das Execuções Penais permitiu o cumprimento da pena da agravada sem monitoramento eletrônico, conforme pode ser visto a seguir:

[...]
Vistos,

Trata-se de pleito de retirada de tornozeleira eletrônica formulado pela
recuperanda
KELLE DA SILVA OLIVEIRA, sob o argumento de que reside na Zona Rural, Fazenda Chapadão, Linha 1, Juína-MT, a uma distância aproximada de 40 km da cidade. Para tanto, juntou comprovante de endereço (Seq. 55.1).

Instado a manifestar, o Ministério Público requereu a intimação da
recuperanda
para proceder a manutenção da tornozeleira eletrônica (Seq. 74.1).

Muito bem.

De proêmio, cumpre registrar que a recuperando vem cumprindo sua pena no regime semiaberto sob o uso de monitoramento eletrônico sem informação de qualquer envolvimento em novos crimes.

Sabidamente a tornozeleira eletrônica não é um fim em si mesmo, cuja finalidade é garantir a fiscalização do cumprimento da pena, o que tem sido feito, de sorte que em outros processos este juízo tem entendido pela desnecessidade da monitoração eletrônica.

Além disso, o regime semiaberto implica cumprimento da pena intramuros (art. 91 e 122, ambos da LEP e art. 33, § 1º, “b”, 34, § 1º, 35, §§ 1º e 2º, todos do CP). Todavia, este magistrado não pode olvidar da realidade do sistema penal brasileiro, mormente no Estado de Mato Grosso, cujo regime semiaberto não funciona nos moldes em que idealizado pela lei.

Aliás, volvendo os olhos à lei, o próprio regime semiaberto, nos moldes como tem funcionado nesta Comarca de Juína, sob o uso de monitoramento eletrônico e demais condições (em que o preso
recolhe-
se
em sua residência até as 20h e podendo dela sair a partir das 6h da manhã) não cumpre a LEP, cuja Colônia Agrícola ou Penal foi alçada a um patamar de quase folclore jurídico.

Esse cenário exige uma abordagem que prestigie a chamada teoria
tridimencional
do direito, trazendo os fatos ao patamar da norma e dos valores, cujo filtro perpassa necessariamente pela leitura do art. 1º, IV, da CF/88, segundo o qual os “valores sociais do trabalho” são um dos próprios fundamentos da República Federativa do Brasil.

Sob tal perspectiva, A NECESSIDADE DE TRABALHAR NO CAMPO, dialoga com o objetivo
ressocializante
da pena (art. 1º da LEP), revelando a peculiaridade do caso a exigir solução igualmente peculiar nessa região eminentemente rurícola, o que é o caso em apreço.

Aliás, é possível ajustar as condições de cumprimento da pena às peculiaridades apontadas, dada a clara dificuldade que teria a
recuperanda
de residir na zona rural junto com seu esposo que lá trabalha e se deslocar diariamente até a zona urbana para dormir em outra residência. Por certo, o apego exagerado às filigranas legais, descurando-se do espírito da lei e da própria filtragem constitucional poderia frustrar a própria adaptação que demonstraria a
recuperanda
.

Ante o exposto, AUTORIZO a retirada da tornozeleira eletrônica, mantendo-se as demais condições impostas para o cumprimento da pena no regime SEMIABERTO.

Para tanto, OFICIE-SE à Equipe de Monitoramento Eletrônico para retirada da tornozeleira eletrônica.

CIÊNCIAao
Ministério
Público,à
Defesa e ao CDP.

CUMPRA-SE, servindo
esta
como OFÍCIO. [...]

Destacamos

Todavia, o Ministério Público alega que é necessária a fiscalização do cumprimento da pena da agravada, ao argumento de que
“
a tornozeleira eletrônica é uma benesse maior, até mesmo, que o regime aberto e o domiciliar, não havendo nenhuma justificativa minimamente plausível para que ele não faça uso dela assim como os demais apenados, repita-se, a qual é medida extremamente benéfica ao executado”
.

Ocorre que, da análise dos documentos jungidos nestes autos em conjunto com pesquisa realizada pela assessoria deste magistrado nos autos do processo executivo de pena em alusão,
fica evidente que a agravada vem cumprindo de forma regular a sua pena, sem qualquer informação de descumprimento ou de outros elementos que justifiquem a imposição de monitoramento eletrônico.

Com efeito, nos últimos meses de fevereiro e março do ano em curso constam, nas movimentações do processo executivo de pena da agravada
; bem como nos termos de comparecimento certificando que ela tem se apresentado em juízo e prestado as devidas informações, conforme determinado pelo magistrado.

Ainda sobre o tema, deve ser registrado, outrossim, que a norma contida o art. 146-B da Lei das Execuções Penais, faculta ao juízo definir a fiscalização por meio de monitoração eletrônica, de acordo com o caso concreto, tal como se infere da leitura do referido dispositivo assim redigido:

Art. 146-B. O juiz
poderá
definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando:

I - (
VETADO
);

II -
autorizar
a saída temporária no regime semiaberto;

III - (
VETADO
);

IV -
determinar
a prisão domiciliar;

V - (
VETADO
);

Parágrafo único. (
VETADO
)

Destacamos

Logo, na espécie, não há que se falar em obrigatoriedade do uso de tornozeleira como condição para a fiscalização e o cumprimento da pena
da agravada no regime semiaberto, sobretudo porque não existe nestes autos notícias de que ela tenha deixado de cumprir qualquer das obrigações assumidas.

A propósito, acerca do tema, este é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – CONDIÇÕES ESTABELECIDAS AO REGIME SEMIABERTO EM RAZÃO DA ESCASSEZ DE ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS ADEQUADOS – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA IMPOSIÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO E PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO E CONTATO COM AS VÍTIMAS – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUEM A IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS – FACULDADE DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

O art. 146-B da Lei nº 7.210/84 estabelece que o juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica ao autorizar a saída temporária no regime semiaberto ou quando determinar a prisão domiciliar, constituindo a referida medida, conforme se depreende do dispositivo, uma faculdade do juízo da execução.

A tornozeleira eletrônica não é o único recurso eficaz, tampouco o mais apropriado, para fiscalizar o cumprimento da pena em regime semiaberto
.

Cabe ao julgador analisar com cautela as circunstâncias que justificariam, ou não, a imposição de qualquer medida restritiva de liberdade, garantindo que não representem meros mecanismos de controle estatal e/ou de redução de custos, mas que, de fato, contribuam para a prevenção e repressão de condutas criminosas
.

(N.U 1029161-55.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05.03.2024,
Publicado
no DJE 11.03.2024)
Destacamos

Além do mais, em casos que tais, deve ser prestigiado o entendimento do juízo originário, principalmente porquanto está próximo à realidade fática e processual,
concluiu que a medida de monitoramento eletrônico almejada pelo agravante se faz desnecessária.

Isso porque, não se pode olvidar que subsiste tratamento igualitário àqueles que se inserem em condição específica, capaz de gerar bonificação à ressocialização almejada pela lei, diferenciando-os dos
reeducandos
que não cu
mprem as obrigações descritas no édito judicial e, por consequência, permanecem na senda dos crimes.

Logo, a atuação da autoridade judiciária deve prestigiar as peculiaridades de cada execução penal fiscalizada, a fim de alcançar a máxima inserção daqueles que são merecedores desse reconhecimento.

Cumpre registrar, outrossim, que a imposição do monitoramento eletrônico não se justifica sob o argumento de que se trata do único meio eficaz para fiscalização do cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado, à medida que se trata de argumento genérico e aplicável indiscriminadamente a todas as situações.

Por conseguinte, é forçoso reconhecer que o monitoramento eletrônico da agravada é uma medida desarrazoada, ainda que seja com vistas à fiscalização do cumprimento efetivo das obrigações impostas a sua pessoa no édito judicial, pois, como dito alhures, até o presente momento, há notícias de cumprimento a contento das obrigações assumidas, inexistindo razões objetivas e concretas que indiquem a imprescindibilidade do monitoramento.

Seguindo essa ordem de ideias, deve ser ressaltado, também, que a realização da fiscalização eletrônica apenas em virtude da falta de estabelecimento adequado para o cumprimento da pena, evidencia que o Estado tem falhado em fornecer os meios necessários e legalmente previstos para tanto, criando uma forma nova de cumprimento de pena, consubstanciada em substitutivo do regime semiaberto, qual seja, a liberdade eletronicamente vigiada.

Sendo assim, conquanto o agravante sustente a necessidade de monitoramento eletrônico da agravada diante da ausência de estabelecimento adequado no qual possa cumprir a sua pena no regime semiaberto, bem como para garantir a fiscalização do seu devido cumprimento, em casos como o discutido nestes autos, não basta apenas referências abstratas sobre a efetividade da pena, eis que esse elemento não é capaz de, por si só, demonstrar a necessidade do uso de tornozeleira.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixa-se anotado que todos os argumentos deduzidos nas suas razões recursais foram apreciados neste voto.

Posto isso, em dissonância do parecer ministerial,
nego provimento
ao agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público
, mantendo inalterada a decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juína/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025